Tribunal: STJ
Processo: 0411250-34.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045746 - MT(2025/0411250-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GILBERTO RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - MT027995O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO A
LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
MANDAMUS
PROVIDO.
1. O
não é a via adequada para apreciar o pedido de
habeas corpus
absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para
se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se
necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes
dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
,
mandamus
caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.
Precedentes.
2. A condenação do paciente foi lastreada em contundente acervo
probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua
prisão em flagrante — quando policiais militares receberem
informações de que “estaria ocorrendo tráfico de drogas” em uma
praça da capital – conhecida como ponto de compra e venda de drogas
–, razão pela qual efetuaram rondas pelo lugar, até que visualizaram o
paciente sair de um terreno baldio próximo dali; ao ver os policiais, ele
retornou ao terreno baldio, mas a polícia conseguiu efetuar a
abordagem, apreendendo em seu poder uma pequena quantidade de
drogas e o restante no chão do terreno onde ele estava, em envelopes já
—; tudo isso a indicar que
abertos iguais ao que ele continha no bolso
ele estava praticando a mercancia ilícita no local dos fatos.
3. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas,
sendo que desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria,
necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória
delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.
Precedentes.
4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova
idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o
ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54111678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 7b340270-5237-4901-8f37-9fdbda8ef525

5. Desse modo, a pretensão formulada pela defesa do paciente
encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto,
manifestamente improcedente.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54111678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 7b340270-5237-4901-8f37-9fdbda8ef525

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045746 - MT (2025/0411250-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GILBERTO RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - MT027995O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO A
LASTREAR
A
CONDENAÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
MANDAMUS
PROVIDO.
1. O
não é a via adequada para apreciar o pedido de
habeas corpus
absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se
desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário
o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos,
procedimento vedado pelos estreitos limites do
, caracterizado
mandamus
pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.
2. A condenação do paciente foi lastreada em contundente acervo
probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua
prisão em flagrante — quando policiais militares receberem informações
de que “estaria ocorrendo tráfico de drogas” em uma praça da capital –
conhecida como ponto de compra e venda de drogas –, razão pela qual
efetuaram rondas pelo lugar, até que visualizaram o paciente sair de um
terreno baldio próximo dali; ao ver os policiais, ele retornou ao terreno
baldio, mas a polícia conseguiu efetuar a abordagem, apreendendo em
seu poder uma pequena quantidade de drogas e o restante no chão do
terreno onde ele estava, em envelopes já abertos iguais ao que ele
—; tudo isso a indicar que ele estava praticando a
continha no bolso
mercancia ilícita no local dos fatos.
3. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas,
sendo que desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria,
necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória
delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA53749263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/01/2026 17:06:11
Código de Controle do Documento: c2bb3855-f757-4557-a3ea-d4c3549a7587

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova
idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o
ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso. Precedentes.
5. Desse modo, a pretensão formulada pela defesa do paciente
encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto,
manifestamente improcedente.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
GILBERTO RODRIGUES DA SILVA agrava regimentalmente contra decisão
de minha Relatoria, no qual não conheci do
por ser substitutivo de recurso próprio.
writ
Não obstante isso, ao analisar os autos, concluí que a pretensão formulada pelo impetrante
encontrava óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente
improcedente.
A defesa do agravante afirma que a decisão monocrática incorre em
contradição ao, por um lado, negar o conhecimento do writ por suposta necessidade de
reexame de provas e, por outro, analisar essas mesmas provas para chancelar a conclusão
s (e-STJ, fl. 573).
das instâncias ordinária
Ademais, assevera que a manutenção da condenação por tráfico de drogas
(e-STJ, fl. 574), pois
representa clara violação ao princípio in dubio pro reo
a análise dos
autos, permitida pela própria decisão agravada, revela um cenário de extrema fragilidade
(e-STJ, fl. 573).
probatória
Pugna, por isso, pela reconsideração do
ou pela submissão do feito ao
decisum
órgão Colegiado, para que o agravante seja absolvido ou, ao menos, tenha sua conduta
desclassificada de tráfico de drogas, para a de posse de drogas para uso próprio.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços
do agravante,
, cuja
não constato elementos suficientes para reconsiderar minha decisão
conclusão mantenho por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA53749263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/01/2026 17:06:11
Código de Controle do Documento: c2bb3855-f757-4557-a3ea-d4c3549a7587

Conforme relatado, buscava-se a absolvição do paciente ou, ao menos, a
desclassificação de sua conduta, da prevista no
, da
para a
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
descrita no
da mesma Lei.
art. 28,
De início, ressaltei que o
não era a via adequada para apreciar o
habeas corpus
pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se
desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostrava-se necessário o reexame
aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos
estreitos limites do
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação
mandamus
probatória.
Nessa esteira,
:
mutatis mutandis
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
DA
POSSE IRREGULAR
ART. 12
LEI N. 10.826/2003.
DE
MUNIÇÃO
DE
USO
PERMITIDO.
ABSOLVIÇÃO.
EXCEPCIONALIDADE NA VIA ELEITA. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. WRIT NÃO
CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado.
2. O habeas corpus não se presta para apreciação de alegações que
buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita
.
[...]
5. Writ não conhecido. (HC n. 413.150/MS, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, Quinta Turma, Julgado em
DJe
23/11/2017,
28/11/2017,
grifei).

HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NULIDADES NA INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA E NA SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DELITO DE FURTO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
WRIT. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AO
CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.
Documento eletrônico VDA53749263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/01/2026 17:06:11
Código de Controle do Documento: c2bb3855-f757-4557-a3ea-d4c3549a7587

1. Só mediante detalhado exame de fatos e provas é possível rever
eventual nulidade ocorrida na instrução probatória e na sentença
prolatada, sendo certo, pois, que a via estreita do habeas corpus não se
presta para tal revisão.
2. A análise da desclassificação para o delito de furto encontra-se
prejudicada, tendo em vista a informação sobre a concessão do regime
semiaberto pelo Juiz da Vara de Execução Criminal.
3. Ademais, não é possível, na via estreita do habeas corpus, a
pretendida reforma do acórdão ora atacado para que seja
.
desclassificado o crime de roubo para o delito de furto
4. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, é inaplicável o
princípio da insignificância ao delito de roubo, exatamente, por conta da
violência ou grave ameaça.
5. Ordem denegada. (HC n. 111.285/SP, Rel. Ministro ADILSON
VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJe
grifei).
23/8/2011,
27/9/2011,

Sob essas diretrizes, ao julgar o apelo defensivo e concluir pela manutenção da
condenação do paciente na prática do referido delito, o Relator do voto condutor do
acórdão asseverou que (e-STJ, fls. 14/17, destaquei):
[...]
A materialidade e a autoria do crime vêm comprovadas por meio do
termo de exibição e apreensão (id. 26529256), do laudo definitivo (id.
265295271) e dos testemunhos colhidos nas duas fases da persecutio
(id. 265295257, 265295258 e 265295314).
criminis
criminis Na fase preliminar das investigações, os policiais militares
Avelino Guilherme Silva de Freitas e William Lucas Juliano de
Alcântara declararam que na noite de 31/julho/2024, após receberem
informações de que “estaria ocorrendo tráfico de drogas” em uma
praça da capital, efetuaram rondas pelo lugar, até que visualizaram o
.
apelante sair de . um terreno baldio próximo dali
Continuando os relatos, pontuaram que o apelante retornou ao sobredito
terreno ao avistá-los, mas apesar disso, conseguiram efetuar a
abordagem e, durante a revista pessoal, localizaram cinco porções de
substância análoga a maconha e R$ 25,00 em espécie em meio às vestes
dele. Já em varreduras pelo terreno, encontraram 57 porções de
psicotrópico da mesma natureza e 21 unidades de pasta base de cocaína
(id. 265295257 e 265295258).
No total, foram apreendidos 156,17g de substância análoga a maconha
.
e 6,11g de pasta base de cocaína
Em Juízo, o policial militar Avelino Guilherme Silva de Freitas voltou a
minudenciar sua atuação, desde a abordagem à localização dos materiais
Documento eletrônico VDA53749263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/01/2026 17:06:11
Código de Controle do Documento: c2bb3855-f757-4557-a3ea-d4c3549a7587

ilícitos, frisando que as drogas apreendidas com o apelante estavam
armazenadas em invólucros idênticos aos descobertos na área de onde
(id. 265295314).
ele havia recém-saído
No mesmo compasso, o colega de farda William Lucas Juliano de
Alcântara, ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
ratificou as declarações na sede da autoridade policial e acrescentou
que o lugar em que o apelante foi visto é conhecido como ponto de
. Ele também detalhou:
compra e venda de drogas
“Com ele foi encontrada uma quantidade da substância e no
terreno foi encontrado o restante dessa mesma substância,
inclusive, com os mesmos envelopes, da mesma forma que estava
embalada (...). A embalagem era semelhante, inclusive no terreno
tinha mais embalagem, só que já estava aberto e por essas
embalagens, a gente foi fazendo mais buscas, até que encontrou o
restante do entorpecente. A pasta base estava num pote de chiclete
(...). Encontramos com ele uma pequena quantidade e no chão do
terreno onde ele estava, envelopes já abertos iguais ao que ele
estava no bolso; Que por ter esse envelope naquele terreno, por
estar também com ele a substância, a gente fez uma busca por ali,
e encontramos mais substância com o mesmo envelope e da
mesma substância, o que leva a equipe que toda aquela
substância era dele, por ter no bolso, por ter no terreno e por estar
escondido tanto o pote de Mentos quanto o restante da maconha
” (id. 265295314).
(...)
Por qualquer ângulo que se olhe, os agentes de segurança pública
narraram a apreensão de porções de maconha em poder direto e
imediato do apelante e a localização, na área em que ele estava, de
unidades de pasta base de cocaína e dezenas de embalagens, idênticas
em cor e tamanho àquelas vistas no bolso do apelante,
, circunstância fática de especial
contendo maconha em seu interior
relevância, já que denota que também estavam sob o domínio dele.
[...]
Por outro lado, ao ser interrogado na fase instrutória, o apelante
garantiu desconhecer a origem e a propriedade dos estupefacientes,
defendendo que trazia consigo apenas “um chip de maconha”, destinado
a uso próprio (id. 265295314).
A narrativa, porém, não é suficiente o bastante para infirmar a
condenação, seja porque isolada e sem respaldo algum no conjunto
fático- probatório, seja porque diametralmente oposta aos depoimentos
dos agentes estatais, sempre enfáticos em assinalar a responsabilidade do
apelante no ilícito.
Ademais, é certo que o crime de narcotráfico se aperfeiçoa com a prática
de qualquer núcleo do tipo elencado no caput, da Lei no. 11.343 art. 33,
/2006, prescindindo de prova da efetiva mercantilização.
Documento eletrônico VDA53749263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/01/2026 17:06:11
Código de Controle do Documento: c2bb3855-f757-4557-a3ea-d4c3549a7587

Nesses moldes, por mais que os policiais militares não tenham
presenciado o apelante vendendo drogas a usuários, a quantidade e a
natureza variada (156,17g de substância análoga a maconha e 6,11g de
pasta base de cocaína), a forma de acondicionamento (em
porções individualizadas) e o próprio contexto da apreensão
.
demonstram a . finalidade de difusão com intuito lucrativo
[...]
Portanto, como os elementos que compõem o acervo fático-probatório
demonstram, às escâncaras, que o apelante trazia consigo e guardava
materiais de uso proscrito com finalidade mercantil, subsumindo-se
com perfeição ao tipo penal descrito no caput, da Lei no. 11.343 art. 33,
/2006, não há como se acolher o pleito de absolvição, tampouco o de
.
desclassificação da conduta

Consoante visto acima, constatei que a conclusão obtida pelas instâncias de
origem sobre a condenação do paciente foi lastreada em contundente acervo probatório,
consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante — quando
policiais militares receberem informações de que “estaria ocorrendo tráfico de drogas”
em uma praça da capital – conhecida como ponto de compra e venda de drogas –, razão
pela qual efetuaram rondas pelo lugar, até que visualizaram o paciente sair de um terreno
baldio próximo dali; ao ver os policiais, ele retornou ao terreno baldio, mas a polícia
conseguiu efetuar a abordagem, apreendendo em seu poder uma pequena quantidade de
drogas e o restante no chão do terreno onde ele estava, em envelopes já abertos iguais ao
—; tudo isso a indicar que ele estava praticando a mercancia
que ele continha no bolso
ilícita no local dos fatos.
Desse modo, reputei demonstradas a materialidade e autoria delitivas, sendo que
desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão
vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo
à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso.
Ilustrativamente:
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE
FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À
LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
Documento eletrônico VDA53749263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/01/2026 17:06:11
Código de Controle do Documento: c2bb3855-f757-4557-a3ea-d4c3549a7587

APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO.
ALEGADA AFRONTA AO DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 155
PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL
CORROBORADA
PELA
PROVA
JUDICIALIZADA.
VALIDADE
PARA
FUNDAMENTAR
A
CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA
IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
[...]
II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para
condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo,
consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas
policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os
elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão
extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao
do CPP.
art. 155
[...]
IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à
defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não
ocorreu no presente caso. Precedentes.
V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de
todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas,
providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus, que não admite dilação probatória.
Habeas corpus não conhecido. (HC n. 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
23/10/2018,
30/10/2018)

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE
ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE
INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHASPOLICIAIS
CORROBORADAS
POR
OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI No 11.343/2006.
INCOMPATIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
2. Não obstante as provas testemunhais advirem de agentes de polícia, a
palavra dos investigadores não pode ser afastada de plano por sua
simples condição, caso não demonstrados indícios mínimos de interesse
em prejudicar o acusado, mormente em hipótese como a dos autos, em
Documento eletrônico VDA53749263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/01/2026 17:06:11
Código de Controle do Documento: c2bb3855-f757-4557-a3ea-d4c3549a7587

que os depoimentos foram corroborados pelo conteúdo das
interceptações telefônicas, pela apreensão dos entorpecentes - 175g de
maconha e aproximadamente 100g de cocaína -, bem como pelas versões
consideradas pelo acórdão como inverossímeis e permeadas por várias
contradições e incoerências apresentadas pelo paciente e demais corréus.
3. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento
dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar
na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer
dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus
de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no
presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta
Turma, DJe
.
15/2/2016) Súmula 568/STJ.
[...]
8. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 393.516/MG, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em
DJe
20/6/2017,
.
30/6/2017)

Desse modo, não verifiquei nenhuma ilegalidade a ser sanada na condenação do
paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, tampouco,
em desclassificação para a conduta prevista no
da LAD.
art. 28,
Nesses termos, concluí que a pretensão formulada pela defesa do paciente
encontrava óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente
improcedente.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53749263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/01/2026 17:06:11
Código de Controle do Documento: c2bb3855-f757-4557-a3ea-d4c3549a7587

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.045.746 / MT
Número Registro: 2025/0411250-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10138600520248110042 10147434920248110042 3163202413455
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO
ADVOGADO
: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - MT027995O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: GILBERTO RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GILBERTO RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - MT027995O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Documento eletrônico VDA54083667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:40
Código de Controle do Documento: 90aa0652-620e-411c-8ad9-61b2e007c81a

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:40
Código de Controle do Documento: 90aa0652-620e-411c-8ad9-61b2e007c81a